Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013021-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JONATAN RICARDO MARTINS DA SILVA - CPF: 066.828.101-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA COMÉRCIO ILÍCITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações. A defesa pleiteia a restituição da liberdade invocando a ausência de requisitos cautelares, a pouca quantidade de droga apreendida e o princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão constritiva ostenta fundamentação idônea para a garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva; e (ii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis e a quantidade da droga autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir
3. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria encontram-se materializados na apreensão da substância entorpecente atrelada a instrumentos intrinsecamente vinculados à mercancia ilícita, afastando, nesta etapa processual, a tese de posse para mero consumo pessoal.
4. A garantia da ordem pública reclama a intervenção estatal enérgica quando evidenciado o concreto risco de continuidade delitiva. O cometimento de novo crime da mesma natureza em exíguo lapso temporal, logo após o paciente ser beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia anterior, denota acentuada periculosidade social e inadaptação às regras de convivência.
5. O princípio da homogeneidade não viabiliza a desconstituição da prisão processual baseada em conjecturas matemáticas sobre o futuro regime de cumprimento de pena, sobretudo quando a contumácia na infração penal constitui óbice ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
6. Predicados pessoais favoráveis não possuem força motriz para, de forma isolada, desautorizar a custódia cautelar se os requisitos legais da segregação se fazem presentes. Por conseguinte, a reiteração criminosa esvazia a eficácia de quaisquer medidas cautelares diversas, tornando a prisão a única via adequada para a proteção do meio social.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A contumácia delitiva, revelada pelo cometimento de novo crime de tráfico de drogas em curto espaço de tempo após a concessão de liberdade provisória, consubstancia fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a salvaguarda da ordem pública. 2. A apreensão de apetrechos destinados ao comércio de entorpecentes, aliada ao risco de reiteração criminosa, afasta a adequação das medidas cautelares diversas da prisão, independentemente da quantidade de droga apreendida ou da existência de condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonatan Ricardo Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis/MT, que manteve a prisão preventiva do Paciente nos autos do APF n. 1000721-09.2026.8.11.0044.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante por suposta invasão de domicílio e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega que o paciente é primário, que a quantidade de droga apreendida é ínfima (71g de maconha) e compatível com o uso, e que a medida extrema é desproporcional frente a uma eventual condenação futura.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 357134890). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 357383501).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E QUE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE A AMPARAR A MEDIDA EXTREMA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. S CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, TAMPOUCO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL À CUSTÓDIA PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Antes de adentrar ao exame do mérito da presente impetração, cumpre-me relatar, em breves linhas e com minhas próprias palavras, a dinâmica dos fatos que ensejaram a prisão do paciente, conforme os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante.

Na noite de 14 de março de 2026, por volta das 22h40min, na cidade de Gaúcha do Norte/MT, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo quando avistou o paciente, Jonatan Ricardo Martins da Silva, saindo de uma "kitnet". Ao notar a aproximação da viatura policial, o paciente demonstrou nervosismo, arremessou um objeto no chão e retornou rapidamente para o interior do imóvel, desobedecendo à ordem de parada dos agentes.

Os policiais verificaram que o objeto dispensado ao solo tratava-se de uma porção de substância análoga à maconha. Diante da situação de flagrante delito, a equipe adentrou a residência. Durante as buscas, os policiais encontraram, escondidas dentro do fogão, mais duas porções da mesma droga, que ao final totalizaram 71 gramas de maconha. Além do entorpecente, foram apreendidos materiais característicos da mercancia ilícita: uma balança de precisão, um caderno contendo anotações diversas e a quantia de R$ 8,00 em dinheiro. No local, encontrava-se também uma adolescente de 14 anos, namorada do paciente.

Apesar de o paciente alegar em seu interrogatório policial que estava dormindo, que a porta foi arrombada e que a droga destinava-se apenas ao seu consumo pessoal, a apreensão dos apetrechos (em especial a balança de precisão e as anotações) levou a autoridade policial a autuá-lo por tráfico de drogas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz Plantonista, decisão posteriormente mantida pelo Juízo das Garantias (autoridade apontada como coatora), o que motivou a impetração do presente
Habeas Corpus
pela Defensoria Pública.

2. DO MÉRITO

A Defensoria Pública alega, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que a decisão carece de fundamentação idônea. Sustenta que o paciente é primário, que a conduta não foi cometida com violência ou grave ameaça e que a quantidade de droga apreendida (71g) é ínfima. Invoca o princípio da homogeneidade e postula a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Analisando detidamente os autos, bem como as informações prestadas pelo Juiz de origem e o percuciente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado
.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), devendo a conduta amoldar-se a uma das hipóteses do artigo 313 do mesmo diploma (o tráfico de drogas, punido com pena máxima superior a 4 anos, preenche este requisito).

No caso em tela, o
indício de autoria e a prova da materialidade
(
fumus comissi delicti
) estão sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto Preliminar de Constatação da Droga e pelo Termo de Exibição e Apreensão. A tese defensiva de que a quantidade de maconha (71g) indicaria mero uso pessoal cai por terra – ao menos nesta fase de cognição sumária – diante da apreensão concomitante de uma
balança de precisão
e de um
caderno de anotações
, instrumentos que indicam, de forma clara, a destinação mercantil do entorpecente.

Quanto ao
perigo da liberdade
(
periculum libertatis
), a decisão que manteve a prisão preventiva está irretocavelmente fundamentada na
garantia da ordem pública
, ancorada não em presunções, mas em dados concretos dos autos, sobretudo o elevado e nítido
risco de reiteração delitiva
.

Conforme destacado pelo Juízo apontado como coator e ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o paciente foi preso em flagrante pelo mesmo delito (tráfico de drogas) nos autos n.o 1002788-78.2025.8.11.0044, tendo sido
colocado em liberdade provisória em audiência de custódia recente, datada de 27 de outubro de 2025
.

O fato de o paciente ter voltado a delinquir em um lapso inferior a 06 (seis) meses, supostamente praticando delito da mesma natureza, demonstra um absoluto desprezo pelas instituições da Justiça e pela oportunidade de liberdade que lhe fora concedida anteriormente. A custódia cautelar, portanto, não está sendo utilizada como antecipação de pena, mas sim como mecanismo indispensável para frear a senda criminosa e proteger a coletividade, fazendo incidir perfeitamente a inteligência do
Enunciado n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que assevera que a existência de ações penais em curso justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Em relação ao
princípio da homogeneidade
, levantado pela impetrante, ressalto que a prisão preventiva tem natureza estritamente processual e cautelar, não se confundindo com o regime de cumprimento de pena. É impossível, nesta via estreita do
writ
, realizar um exercício de futurologia para cravar qual será o regime fixado em eventual condenação, até porque o fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas pode, inclusive, afastar a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06).

No que tange às
condições pessoais favoráveis
(primariedade técnica, endereço certo, etc.), é assente que tais predicados não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. Aplica-se ao caso o
Enunciado n.o 43 do TJMT
:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Por fim, diante do patente risco de reiteração delitiva (haja vista a quebra de confiança da liberdade concedida no final de 2025), resta evidente que
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas
para resguardar a ordem pública neste momento.

A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias está devidamente calçada em fatos concretos e amparada pela legislação processual penal vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado por esta Corte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo intacta a prisão preventiva de Jonatan Ricardo Martins da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026